Tribunal: TJES
Processo: 5003447-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003447-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITOR PETRI e outros (2)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003447-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR PETRI, ANA MERCI GALON PETRI, VIVIANE GALON PETRI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289-A, ANA CAROLINA NEVES CORREIA - ES28699, KARLA BUZATO FIOROT - ES10614
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289-A, ANA CAROLINA NEVES CORREIA - ES28699, KARLA BUZATO FIOROT - ES10614
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

VITOR PETRI,
ANA MERCI GALON PETRI

e VIVIANE GALON PETRI
, em

razão da decisão proferida às fls. 06/12 do evento 1375068 pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, no que interessa ao presente recurso, rejeitou as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência.

Em suas razões recursais (evento 1374868), os agravantes aduzem, em síntese, que: I) “
considerando-se que o pedido do Ministério Público nada mais é do que típico pedido de ação popular, não restam dúvidas quanto à necessária aplicação do prazo previsto no art. 21
[da Lei nº 4.717/65]
à presente demanda
” (fl. 15); II) “
Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à decadência da pretensão autoral, que se revela típico pedido de ação popular. Ademais, a doutrina se manifesta no sentido de que, apesar das diferenças entre as ações civis públicas e as ações populares, há que se aplicar às ações civis públicas o prazo de cinco anos previsto para as ações populares
” (fl. 16); III) “
reforça a decadência da pretensão autoral o disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/99
” (fl. 18); IV) “
Ademais, nem mesmo o pedido subsidiário formulado pelo Ministério Público legitimaria a continuidade da presente demanda
” (fl. 18); V) “
por analogia, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para as ações de ressarcimento por danos causados ao erário, tendo o STJ consolidado o entendimento de que a pretensão de ressarcimento ao erário prescreve em cinco anos
” (fl. 19); VI) “
tendo o STF estabelecido que apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis e, considerando-se que a presente demanda não se fundamenta na Lei de Improbidade Administrativa e, muito menos, em ato doloso tipificado na referida lei de improbidade administrativa, não restam dúvidas quanto à prescrição da pretensão de indenização pleiteada, eis que decorridos mais de cinco anos entre o ato questionado e o ajuizamento da presente demanda
” (fl. 20); VII) “
a se adotar o entendimento do D. Magistrado, a decadência e a prescrição jamais ocorreriam, mesmo porque todo ato de transferência de domínio [...] faz com que o beneficiário do título ou da doação ou ainda o adquirente de imóvel passe a exercer a propriedade sobre o imóvel, podendo até mesmo dispor da coisa. Porém, o prazo decadencial da pretensão anulatória de uma doação ou compra e venda ou ainda de uma concessão de título de aforamento conta-se da data do ato
” (fl. 21); VIII) “
No caso em apreço, no entanto, não se trata de obrigação de trato de sucessivo, tendo o título de aforamento sido concedido em determinada data, ou seja, no dia 27 de abril de 2009,e levado a registro em 15 de maio de 2009, sendo a partir de tal data que deve ser contado o prazo decadencial ou prescricional da pretensão anulatória de tal título
” (fl. 23); IX) “
Ademais, também se observa da certidão da matrícula do imóvel que o mesmo foi transmitido para a Agravante (Viviane Galon Petri), conforme registro realizado em novembro de 2009, em razão de escritura pública de inventário e adjudicação lavrada em 09/10/2009
” (fl. 24).

Na decisão contida no evento 1390341, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões recursais contidas no evento 1541966, em que o
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
pugna pelo desprovimento do recurso.

No evento 1908669 sobreveio o parecer da d. Procuradoria de Justiça em que requereu que fosse determinada à Secretaria da Segunda Câmara Cível que intimasse a parte agravante para tomar ciência da decisão proferida no evento 1390341 e, acaso entendesse pertinente, interpusesse eventual recurso, com posterior renovação de vista ao
Parquet
para análise meritória.

Contudo, conforme observado pela eminente Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria, ao proferir o despacho do evento 2112609, àquela altura os agravantes já haviam sido cientificados da mencionada decisão, uma vez que a expedição eletrônica ocorreu em 09.07.2021 e o patrono dos recorrentes registrou ciência em 12.07.2021, de modo que o prazo para eventual interposição de recurso se escoou ainda em agosto de 2021.

Assim, foi determinado novamente o encaminhamento dos autos à d. Procuradoria de Justiça que elaborou o competente parecer no evento 2267945, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

VITOR PETRI,
ANA MERCI GALON PETRI

e VIVIANE GALON PETRI
, em

razão da decisão proferida às fls. 06/12 do evento 1375068 pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, no que interessa ao presente recurso, rejeitou as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência.

Em suas razões recursais (evento 1374868), os agravantes aduzem, em síntese, que: I) “
considerando-se que o pedido do Ministério Público nada mais é do que típico pedido de ação popular, não restam dúvidas quanto à necessária aplicação do prazo previsto no art. 21
[da Lei nº 4.717/65]
à presente demanda
” (fl. 15); II) “
Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à decadência da pretensão autoral, que se revela típico pedido de ação popular. Ademais, a doutrina se manifesta no sentido de que, apesar das diferenças entre as ações civis públicas e as ações populares, há que se aplicar às ações civis públicas o prazo de cinco anos previsto para as ações populares
” (fl. 16); III) “
reforça a decadência da pretensão autoral o disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/99
” (fl. 18); IV) “
Ademais, nem mesmo o pedido subsidiário formulado pelo Ministério Público legitimaria a continuidade da presente demanda
” (fl. 18); V) “
por analogia, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para as ações de ressarcimento por danos causados ao erário, tendo o STJ consolidado o entendimento de que a pretensão de ressarcimento ao erário prescreve em cinco anos
” (fl. 19); VI) “
tendo o STF estabelecido que apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis e, considerando-se que a presente demanda não se fundamenta na Lei de Improbidade Administrativa e, muito menos, em ato doloso tipificado na referida lei de improbidade administrativa, não restam dúvidas quanto à prescrição da pretensão de indenização pleiteada, eis que decorridos mais de cinco anos entre o ato questionado e o ajuizamento da presente demanda
” (fl. 20); VII) “
a se adotar o entendimento do D. Magistrado, a decadência e a prescrição jamais ocorreriam, mesmo porque todo ato de transferência de domínio [...] faz com que o beneficiário do título ou da doação ou ainda o adquirente de imóvel passe a exercer a propriedade sobre o imóvel, podendo até mesmo dispor da coisa. Porém, o prazo decadencial da pretensão anulatória de uma doação ou compra e venda ou ainda de uma concessão de título de aforamento conta-se da data do ato
” (fl. 21); VIII) “
No caso em apreço, no entanto, não se trata de obrigação de trato de sucessivo, tendo o título de aforamento sido concedido em determinada data, ou seja, no dia 27 de abril de 2009,e levado a registro em 15 de maio de 2009, sendo a partir de tal data que deve ser contado o prazo decadencial ou prescricional da pretensão anulatória de tal título
” (fl. 23); IX) “
Ademais, também se observa da certidão da matrícula do imóvel que o mesmo foi transmitido para a Agravante (Viviane Galon Petri), conforme registro realizado em novembro de 2009, em razão de escritura pública de inventário e adjudicação lavrada em 09/10/2009
” (fl. 24).

Rememoro que, na origem, o agravado ajuizou ação civil pública visando, em resumo, a nulidade da enfiteuse constituída sobre o imóvel consistente no lote nº 10, quadra 05, medindo 12 metros de frente, por 25 metros de fundos, em uma área de 300 metros quadrados, situado na Rua Ananias Neto, bem como do Título de Aforamento nº 268/2009, considerando a inconstitucionalidade da lei municipal que lhe deu suporte, recompondo-se integralmente o bem ao patrimônio municipal, de forma livre e desembaraçada e, na hipótese da impossibilidade de reversão do imóvel, sejam os demandados (com exceção do Município de Aracruz) condenados solidariamente no pagamento de indenização por perdas e danos em proveito do erário local no valor de R$ 997.318,09 (novecentos e noventa e sete mil, trezentos e dezoito reais e nove centavos).

Tendo em vista o pleito do
Parquet
, os agravantes alegaram, em suas respectivas peças de defesa, a decadência e prescrição do direito.

De acordo com os recorrentes, apesar de se tratar de ação civil pública, a demanda originária possui como pedido principal um pleito desconstitutivo, e subsidiariamente, o ressarcimento de dano ao erário, típicos de ação popular. Assim, incidiria na hipótese o prazo decadencial do artigo 21 da Lei nº 4.717/65, corroborado pelo prazo que a própria Administração Pública tem para anular seus próprios atos (art. 54 da Lei nº 9.784/99).

Quanto ao pedido subsidiário, alegam os agravantes, o entendimento consolidado do c. STJ é o de que possui prazo prescricional de 05 (cinco) anos, uma vez que não se funda em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Não é necessário,
in casu
, adentrar na discussão acerca da natureza do pedido formulado pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, se declaratório ou desconstitutivo, para se perceber que o prazo prescricional adotado em ação civil pública é o quinquenal.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, em razão do silêncio da Lei nº 7.347/85, deve-se aplicar, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da Lei nº 4.717/1965), haja vista que a lacuna é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integrante do microssistema de proteção dos interesses transindividuais, como os coletivos e difusos, a afastar os prazos do Código Civil, mesmo na tutela de direitos individuais homogêneos.

Vide o seguinte julgado em que se pretendia, por meio da ação civil pública, a anulação de ato administrativo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 21 DA LEI Nº 4.717/1965. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO INTERNO DO PRESENTANTE MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3.
Esta Corte Superior entende que, inexistindo a previsão de prazo prescricional específico na Lei nº 7.347/1985, aplica-se Superior Tribunal de Justiça à Ação Civil Pública, por analogia, a prescrição quinquenal instituída pelo art. 21 da Lei nº 4.717/1965
. Julgados: AGRG no RESP. 1.504.828/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.4.2015; AGRG nos ERESP. 995.995/DF, Rel. Min. RAUL Araújo, DJe 9.4.2015; AGRG no AREsp. 213.642/RN, Rel. Min. BENEDITO Gonçalves, DJe 24.4.2013; AGRG no RESP. 1.185.347/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.4.2012. 4. Agravo Interno do Presentante Ministerial a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 814.391; Proc. 2015/0290383-9; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 27/05/2019; DJE 30/05/2019)

A jurisprudência pátria adota o mesmo entendimento,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. APOSTILAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BETIM. LEIS MUNICIPAIS NºS 3.886/2003 E 4.288/2005. NULIDADE DE DECRETO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. LEI Nº 4.717/1965 (AÇÃO POPULAR). ANALOGIA. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o prazo para ajuizamento de ação civil pública é o quinquenal, aplicando-se por analogia a Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), eis que integram o microssistema de proteção dos interesses transindividuais.
(TJMG; RN 0056391-32.2015.8.13.0027; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Elias Camilo; Julg. 02/06/2022; DJEMG 06/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS CORREIOS. POSTALIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 4.717/65. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na inicial, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Recurso conhecido em parte. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante, de acordo com o seu convencimento, reconhece a prescrição da pretensão e julga extinto o feito, expondo, de maneira clara e concatenada, os fundamentos do decisum (arts. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, diante da omissão na Lei da Ação Civil Pública, aplica-se, analogicamente, o prazo prescricional quinquenal da Ação Popular, previsto no artigo 21 da Lei nº 4.717/65.
4. Sendo o objeto da demanda a alteração no regulamento da entidade de previdência privada com vigência a partir de 1º/01/1997, esse deve ser o termo inicial do prazo prescricional. 5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, preliminar rejeitada, e não provida. (TJDF; APC 00138.63-92.2016.8.07.0001; Ac. 132.2285; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 10/03/2021; Publ. PJe 16/03/2021)

No que concerne ao marco de deflagração do prazo prescricional o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
actio nata
, segundo a qual, pelo viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito (art. 189 do Código Civil) e, pelo viés subjetivo, “
a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão
”
1
.

No caso dos autos, embora o Título de Aforamento nº 268/2009 tenha sido constituído em 27.04.2009, com base na Lei Municipal nº 3.199 de 24.04.2009, noto que o
Parquet
, tão logo tomou ciência da sua concessão, instaurou procedimento administrativo (fl. 07 do evento 1374872) em 03.08.2009. Em 21.10.2013, o procedimento administrativo foi convertido em procedimento preparatório (fls. 05/06 do evento 1374872), que, por sua vez, foi convertido no inquérito civil nº 2014.0014.7711-85, em 20.08.2014, e deu origem à ação civil pública nº 0008561-06.2017.8.08.0006.

Não desconheço a jurisprudência da Corte da Cidadania no sentido de que a instauração de inquérito civil não tem o condão de interromper o curso prescricional, porque não é indispensável para a propositura da ação civil pública, contudo, nota-se, na presente hipótese, apenas ao final do inquérito civil o
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
tomou ciência da completude do dano, em toda a sua extensão, sendo que a prescrição teve seu início a partir desse momento.

Ainda que assim não fosse, tal como explicitado pelo magistrado, os efeitos que advém do título impugnado estão a se protrair no tempo, pois até hoje o imóvel público permanece na posse de particulares com base no aforamento constituído já durante a vigência do Código Civil de 2002 que, em seu artigo 2.038,
caput
, foi expresso em proibir a constituição de enfiteuses e subenfiteuses a partir de sua entrada em vigor.

Mutatis mutandis
, a jurisprudência pátria vem afastando a ocorrência da prescrição, já que esta não incide enquanto perdurar a ilegalidade, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALFENAS. LOTEAMENTO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ESPÓLIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA FALTANTES. LEI FEDERAL N. 6.766/79. LEI MUNICIPAL N. 3.137/1999. PODER DEVER DE AGIR DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. I. Os sócios da pessoa jurídica não respondem pelas obrigações desta, uma vez que esta possui personalidade distinta da de seus membros. Não tendo havido a desconsideração da personalidade jurídica, nem mesmo motivos para a instauração desse incidente, não há como imputar qualquer responsabilidade ao Espólio, consistente na regularização do loteamento Residencial Chácaras Pontal da Esmeralda, visto que a figura do sócio, no caso representada pelo inventariante à frente da sociedade, não se confunde com a pessoa jurídica. V. V. II.
Em se tratando de Ação Civil Pública visando a regularização de loteamento, não incide a prescrição, pois, trata-se de infrações de caráter permanente que se renova a cada instante, enquanto perdurar a omissão ou situação de ilegalidade.
III. Compete ao Município de Alfenas o dever de regularizar o uso do parcelamento e da ocupação do solo, nos termos da Lei Federal n. 6.766/79 e da Lei Municipal n. 3.137/1999. lV. A responsabilidade pela inexecução de obras de infraestrutura básica em loteamento irregular é solidária entre o Município e a empresa loteadora, mas a execução é subsidiária em relação ao ente municipal que responde no caso de a empresa responsável pelo empreendimento não realizar a obrigação de fazer estabelecida. (TJMG; APCV 0062635-44.2014.8.13.0016; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Washington Ferreira; Julg. 11/11/2021; DJEMG 18/11/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA MUNICÍPIO DE MOCOCA. LOTEAMENTO IRREGULAR. SENTENÇA. Ausência de fundamentação. Não demonstrada. Nulidade. Impossibilidade.
Prescrição. Permanência do dano
. Não ocorrência. Parcelamento do solo. Requisitos legais. Inobservância. Obrigação de regularizar ou indenizar. Possibilidade:. Não é nula a sentença que, após apreciar as questões relevantes, apresenta fundamentação clara e coerente. Nas ações voltadas à regularização de loteamento, a permanência do dano e o envolvimento de direitos transindividuais indisponíveis afastam a ocorrência da prescrição. É vedado o parcelamento do solo urbano sem a observância dos requisitos legais. Ilícito que, no caso, se caracteriza pela alienação de partes ideais inferiores ao módulo rural, abertura de rua e ocupação dos lotes por meio de desmatamento e construção de prédios residenciais, tudo sem a autorização do Poder Público. (TJSP; AC 1003482-67.2016.8.26.0360; Ac. 14438705; Mococa; Décima Câmara de Direito Público; Relª Desª Teresa Ramos Marques; Julg. 08/02/2021; rep. DJESP 07/05/2021; Pág. 2983)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
REsp n. 1.736.091/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA
–
INCIDÊNCIA DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL – TERMO INICIAL –
ACTIO NATA –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
APURAÇÃO ADMINISTRATIVA – CIÊNCIA DA EXTENSÃO DO DANO – TÍTULO DE AFORAMENTO – EFEITOS QUE SE PROTRAEM NO TEMPO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, em razão do silêncio da Lei nº 7.347/85, deve-se aplicar, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da Lei nº 4.717/1965), haja vista que a lacuna é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integrante do microssistema de proteção dos interesses transindividuais, como os coletivos e difusos, a afastar os prazos do Código Civil, mesmo na tutela de direitos individuais homogêneos.

2.
No que concerne ao marco de deflagração do prazo prescricional o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
actio nata
, segundo a qual, pelo viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito (art. 189 do Código Civil) e, pelo viés subjetivo, “a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão”. Precedente STJ.

3.
No caso dos autos, embora o Título de Aforamento nº 268/2009 tenha sido constituído em 27.04.2009, com base na Lei Municipal nº 3.199 de 24.04.2009, noto que o
Parquet
, tão logo tomou ciência da sua concessão, instaurou procedimento administrativo (fl. 07 do evento 1374872) em 03.08.2009. Em 21.10.2013, o procedimento administrativo foi convertido em procedimento preparatório (fls. 05/06 do evento 1374872), que, por sua vez, foi convertido no inquérito civil nº 2014.0014.7711-85, em 20.08.2014, e deu origem à ação civil pública nº 0008561-06.2017.8.08.0006.

4.
Na presente hipótese, apenas ao final do inquérito civil o Ministério Público do Estado do Espírito Santo tomou ciência da completude do dano, em toda a sua extensão, sendo que a prescrição teve seu início a partir desse momento.

5.
Ainda que assim não fosse, tal como explicitado pelo magistrado, os efeitos que advém do título impugnado estão a se protrair no tempo, pois até hoje o imóvel público permanece na posse de particulares com base no aforamento constituído já durante a vigência do Código Civil de 2002 que, em seu artigo 2.038,
caput
, foi expresso em proibir a constituição de enfiteuses e subenfiteuses a partir de sua entrada em vigor.

6.
Mutatis mutandis
, a jurisprudência pátria vem afastando a ocorrência da prescrição, já que esta não incide enquanto perdurar a ilegalidade. Precedentes TJMG e TJSP.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.